Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701480-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: F F BIANCHI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0726106-51.2021.8.07.0001, determinou a intimação da Executada a satisfazer a obrigação de fazer à qual foi condenada por sentença transitada em julgado, solucionando, no prazo máximo de 15 dias, as falhas descritas na petição inicial em relação aos serviços de telefonia prestados pela Ré quanto às linhas telefônicas de números (61) 97403 1385, (61) 97403 8401 e (61) 97401 3381, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. Confira-se: Intime-se a executada, por meio de seu advogado e também pessoalmente, a satisfazer a obrigação de fazer à qual foi condenada por sentença transitada em julgado, solucionando, no prazo máximo de 15 dias, as falhas descritas na petição inicial em relação aos serviços de telefonia prestados pela ré quanto às linhas telefônicas nos (61) 97403 1385, (61) 97403 8401 e (61) 97401 3381, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar, dizendo se pretende a satisfação da obrigação às custas da executada ou, alternativamente, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) as referidas “falhas” dizem respeito ao suposto não recebimento de ligações da operadora CLARO S/A nas linhas telefônicas (61) 97403-1358, (61) 97403-8401 e (61) 97401-3381; (ii) imediatamente após a determinação da sentença, diligenciou para cumprir a determinação. Assim, apurou-se que as supostas falhas ocorreram na rede da operadora Claro S/A; (iii) em diligência junto à Claro S/A (responsável pelas supostas falhas) foi informado que estas teriam sido sanadas; (iv) não se pode olvidar que a Agravante fez tudo que estava ao seu alcance para que a operadora Claro S/A regularizasse a falha, de modo que para o correto cumprimento da decisão, é indispensável o envio de um ofício à Claro S/A, nos termos do art. 139, inc. IV do CPC, uma vez que o cumprimento não depende da Ré, mas sim da referida operadora. Subsidiariamente, sustenta que: (v) “a obrigação determinada é obrigação de impossível cumprimento”, tendo em vista que eventual problema no recebimento de chamadas não decorre do sistema da expoente, e sim de problemas causados exclusivamente pela operadora Claro S/A; (vi) não se trata de facultar à Autora a possibilidade de desistir, ou não, de eventual cumprimento de obrigação de fazer que se mostra impossível na prática. Ao contrário, nestes casos dispõe o art. 499 do CPC que, “se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”; (vii) a obrigação “será convertida em perdas e danos”, inclusive por faltar à pretensão de obrigação de fazer uma das condições da ação, qual seja, a possibilidade jurídica do pedido; (viii) não se mostra razoável que alguns clientes exijam e o Poder Judiciário determine o cumprimento de certas obrigações de impossível cumprimento sem que haja a plena compreensão da efetiva viabilidade e dos trâmites envolvidos; (ix) deve ser ressalvada a possibilidade de se converter eventual obrigação de fazer em perdas e danos, tendo em vista a possível impossibilidade material de cumprimento; (x) é flagrante a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sobretudo diante da aplicação de multa diária de R$ 200,00 por descumprimento. Isso porque, como visto, in casu, diante da possibilidade de estabelecimento de obrigação de impossível cumprimento, são inaplicáveis eventuais astreintes e sua posterior majoração. Assim, resta evidente a existência de perigo de grave dano de difícil reparação no caso de mantida a decisão agravada até o julgamento do recurso; (xi) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora interposto não implica qualquer risco de situação definitiva à Agravada, pois se trata de medida que preserva o interesse de ambas as partes, sem impor quaisquer prejuízos irreversíveis e irreparáveis. Requer-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, haja vista a irreparabilidade do dano que a manutenção da decisão pode acarretar à Agravante e a verossimilhança das razões ora expostas. Ao final, pede que: a) Seja recebido e processado o presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) Seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme autorizado pelo art. 1.019, I, também do CPC, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, enquanto se discute o mérito deste recurso, nos termos do acima exposto; c) No mérito, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, com a reforma da v. decisão agravada, para que seja afastada a determinação de cumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, em caso de se constatar a obrigação impossível, requer a conversão da obrigação em perdas e danos. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 42841933). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., ante a decisão interlocutória proferida pela 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0726106-51.2021.8.07.0001, determinou a intimação da Executada a satisfazer a obrigação de fazer à qual foi condenada por sentença transitada em julgado, solucionando, no prazo máximo de 15 dias, as falhas descritas na petição inicial em relação aos serviços de telefonia prestados pela ré quanto às linhas telefônicas números (61) 97403 1385, (61) 97403 8401 e (61) 97401 3381, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o do CPC. A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, ao menos nessa via de cognição, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque, o Juízo de origem determinou que o Agravante cumprisse a condenação imputada a ele na ação n. 0726106-51.2021.8.07.0001, por sentença já transitada em julgado, da qual o Agravante não interpôs o recurso cabível. Confira-se o dispositivo da sentença de ID 123942166 do processo de origem, a qual transitou em julgado em 07/06/2022 (ID 128290183): Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos para condenar a ré em obrigação de fazer consistente em solucionar, no prazo máximo de 15 dias, as falhas descritas na petição inicial em relação aos serviços de telefonia prestados pela ré quanto às linhas telefônicas nos (61) 97403 1385, (61) 97403 8401 e (61) 97401 3381, sob pena de adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Em que pese a Agravante afirmar a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e que as supostas falhas relativas ao não recebimento de ligações ocorreram na rede da operadora Claro S/A e que cabe a ela, exclusivamente, sanar o defeito, tal fato não anula a condenação imposta à Agravante, visto que a impugnação da obrigação a ela imposta, que se tornou definitiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória, deveria ter ocorrido em momento próprio, por meio da via adequada, não podendo agora o Agravante suscitar a rediscussão de tal matéria em sede de agravo de instrumento. Quanto à alegação da Agravante de que é flagrante a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, sobretudo diante da aplicação de multa diária de R$ 200,00 por descumprimento. Cumpre esclarecer que as astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537, do CPC. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte. Ressalte-se que no julgamento do REsp 1.840.693, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu-se que o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que sua desobediência trará consequências mais gravosas do que o cumprimento. Confira-se: “O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.” (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). Por essas razões, ao menos nesse momento processual, lastreado na cognição sumária, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser esse Juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023 09:20:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador